Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E O JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SUMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. A despeito de os artigos 516 e 528, §9o, ambos do CPC, indicarem a competência territorial concorrente, na hipótese de cumprimento de sentença em ação de alimentos, afigura-se nítida a natureza relativa da competência, de modo que o ajuizamento da ação em região administrativa adjacente não legitima o declínio da competência pelo juízo de origem, de ofício, sobretudo ante a implementação do processo judicial eletrônico e a ausência da demonstração de efetivo prejuízo ao menor por optar pela circunscrição do seu melhor interesse (artigo 227 da Constituição Federal).
2. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
3. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).